Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-07.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE. CADASTROS RESTRITIVOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE.

1.Há falha na prestação de serviços quando a empresa formaliza contrato de prestação de serviços mediante fraude.

2. A inscrição indevida nos cadastros restritivos de crédito por si só importa dano moral, dispensando prova do prejuízo.

3. O valor da indenização deve levar em consideração os elementos do caso concreto, como a extensão do dano e as possibilidades econômicas e financeiras do ofensor, de forma que o valor deve reparar o prejuízo do ofendido sem, ao mesmo tempo, promover o seu locupletamento sem causa. No caso, além da inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, o consumidor demonstrou notadamente a sua tentativa de resolver o imbróglio na via administrativa.

4. A regra de fixação dos honorários advocatícios pelo critério de equidade é subsidiária e somente deve ser aplicado após a observância dos seguintes critérios: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). STJ. Resp. 1.746.072.

5. Negou-se provimento ao apelo da parte ré. Honorários recursais fixados.